Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-52.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001384-52.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE VENCEDORA DA DEMANDA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. NÃO-CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da Administração direta e indireta do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando a condenação se der contra o mesmo ente público que integra. Incabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o vencedor da demanda for assistido pela Defensoria Pública Estadual. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001384-52.2017.8.05.0032, sendo Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça